Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO NÚMERO. LOCALIZAÇÃO DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. MESMA ASSINATURA NO RECEBIMENTO DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO E DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso.

2. Se o conjunto probatório demonstra a troca na ordem dos dois últimos números (D079362 para D079326), mas com as demais informações preenchidas de molde a permitir a correta identificação do autuado – notadamente o nome e endereço –, é de se concluir a existência de mero erro material no preenchimento do auto de notificação (ID 51794381, pág. 17), incapaz de desconstituir a legalidade do ato administrativo.

3. Sobre o erro material, a administração esclareceu que “no Auto de Infração AI D064352-OEU (2843921), foi preenchido pelo Auditor fiscal como descumprimento do Auto Notificação D079362-OEU (96034979), porém ele equivocou-se no preenchimento do número do auto, sendo o correto do Auto de Notificação o número D079326-OEU, que foi devidamente recebido na obra conforme pode-se observar. Verifica-se, pois, a existência de um erro material, porém que não inviabiliza o conteúdo do Auto de Infração AI D064352-OEU lavrado".

4. Não prospera a alegação de que o auto não existia ou de que dele o autor jamais teve ciência, uma vez que no campo “assinatura do autuado” tanto do auto de notificação quanto do auto de infração consta o nome de José de Ribamar (RG 1795914), que assina o pedido de renovação de acesso externo ao procedimento administrativo e cujo documento de identificação foi juntado aos autos (ID 51794381, pág. 1 e 3 e ID 51792001, pág. 1).

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.